Tribunal: STJ
Processo: 5003146-76.2022.4.03.6109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222417 - SP(2025/0249196-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915
KATIELLY DE MELLO GONÇALVES - SP475079
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I
A Corte de origem afastou o interesse de agir da ora Agavante com base no
–
fundamento de que a ação foi ajuizada quando já internalizada a normatização
administrativa sobre os 15 dias de
salário-maternidade, aviso
auxílio-doença/acidente,
prévio indenizado e férias dobradas, sem comprovação de óbice à restituição
compensação na via administrativa:
II – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial não enfrentam,
efetivamente, tal fundamentação, limitando-se a argumentos genéricos sobre o
ineresse estar demonstrado pelo binômio necessidade-utilidade diante de orientações
da Receita Federal do Brasil que mantêm a exigência de contribuições sobre verbas
indenizatórias, justificando a incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina
Helena Costa.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55319442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ae18634-d59c-41fa-8d1f-6dd698e5919c

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55319442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ae18634-d59c-41fa-8d1f-6dd698e5919c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222417 - SP(2025/0249196-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915
KATIELLY DE MELLO GONÇALVES - SP475079
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I
A Corte de origem afastou o interesse de agir da ora Agavante com base no
–
fundamento de que a ação foi ajuizada quando já internalizada a normatização
administrativa sobre os 15 dias de
salário-maternidade, aviso
auxílio-doença/acidente,
prévio indenizado e férias dobradas, sem comprovação de óbice à restituição
compensação na via administrativa:
II – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial não enfrentam,
efetivamente, tal fundamentação, limitando-se a argumentos genéricos sobre o
ineresse estar demonstrado pelo binômio necessidade-utilidade diante de orientações
da Receita Federal do Brasil que mantêm a exigência de contribuições sobre verbas
indenizatórias, justificando a incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela CYBELAR COMÉRCIO E
, contra a decisão monocrática de minha lavra que conheceu em
INDÚSTRIA LTDA.
parte e negou provimento ao Recurso Especial (fls.
).
4.172/4.181e
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) houve impugnação específica do fundamento aplicado na decisão
agravada, não incidindo, por isso, as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal,
à luz do
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (fls.
); e
art. 1.021,
4.191/4.192e
(ii) existe interesse de agir para declarar o direito de compensação dos
indébitos relativos aos primeiros quinze dias de
salário-
auxílio-doença/acidente,
Documento eletrônico VDA54401917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:43
Código de Controle do Documento: ffc57edf-0011-4358-a9b5-8792aea4c2b4

maternidade, aviso prévio indenizado e férias dobradas, bastando a prova da condição
de contribuinte, conforme o Tema 118 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 4.191/4.196e
).
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Impugnação às fls. 4.205e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca do interesse de agir na impetração do mandado de
segurança visando a exclusão de verbas das bases de cálculos das contribuições
previdenciárias e de terceiros.
A parte recorrente limitou-se a impugnar a questão da existência
do interesse de agir.
Nesses casos, de acordo com o que restou decidido nos
a parcela da decisão não impugnada resta preclusa para
EREsp n. 1.424.404/SP,
futuras discussões.
Assim, a não impugnação dos demais fundamentos da decisão
agravada acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a
Súmula n. 182/STJ.
No ponto efetivamente impugnado nas razões do Agravo Interno, a Corte
de origem concluiu pela ausência de interesse de agir, pois a ação foi ajuizada em
29.09.2022, quando já internalizada a normatização administrativa sobre 15 dias de
salário-maternidade, aviso prévio indenizado e férias
auxílio-doença/acidente,
dobradas, sem comprovação de óbice à
na via administrativa:
restituição/compensação

Da falta de interesse de agir.
[...]
Na hipótese, a impetrante não apresentou nenhum documento para a
comprovação da exigência das contribuições previdenciárias por parte da
Receita Federal ou do indevido recolhimento, mediante a apresentação das
respectivas guias de arrecadação, conforme alegado pela União nas
informações prestadas perante o Juízo de Origem e nas contrarrazões
apresentadas.
A apresentação da exigência do Fisco e dos comprovantes de pagamento
das contribuições são documentos essenciais para o ajuizamento da ação e
têm por finalidade:
a) dissipar eventuais dúvidas existentes;
b) para que a parte contrária (Fazenda) na instrução processual (em
prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa)
possa conferir se a exigência é devida ou se ocorreu o pagamento das
contribuições previdenciárias e
c) se o contribuinte de fato é credor tributário para almejar a alegada
compensação ou restituição, até porque a própria Fazenda Nacional
reconheceu que o imposto não é devido, estando a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil impedida de realizar novos lançamentos, devendo
possibilitar a revisão daqueles já constituídos (ID 273698351 – p. p.
).
02/09
Documento eletrônico VDA54401917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:43
Código de Controle do Documento: ffc57edf-0011-4358-a9b5-8792aea4c2b4

Diante da situação apresentada é patente a ausência de pretensão resistida
e a falta de interesse de agir da impetrante, ora apelante.
[...]
No caso concreto, a ação foi ajuizada em 29.09.2022, quando já
internalizada na Administração Tributária a normatização relativa aos
primeiros 15 dias de auxílio-doença (previdenciário e acidentário), ao salário
maternidade, ao aviso prévio indenizado, e às férias dobradas (art. 28, §9°,
d, da
, inexistindo comprovação de que a parte autora esteja
Lei 8.212/91)
sofrendo qualquer óbice ao livre exercício de seu regular direito à restituição
ou compensação na via administrativa, asseguradas por força de expressa
disposição dos artigos 165 do CTN, 66, § 2o, da Lei n.o
e 73 e 74
8.383/91
da
restando patente a ausência de interesse processual.
Lei 9.430/96,

Entretanto, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente do
acórdão recorrido acerca da existência do interesse de agir.
Com efeito, os argumentos apresentados nas razões do recurso especial
não enfrentam, efetivamente, tal fundamentação, limitando-se a argumentos genéricos
sobre o ineresse estar demonstrado pelo binômio necessidade-utilidade diante de
orientações da Receita Federal do Brasil que mantêm a exigência de contribuições
sobre verbas indenizatórias, postulando pela necessidade de tutela declaratória e do
direito ao indébito, inclusive com aplicação do
(fls.
).
Tema 228/STJ
3.996/4.029e
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
restou decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação
do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas ns. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
.
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro BENEDITO
AREsp n. 2.050.268/SP,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.12.2023, DJe de
21.12.2023 – destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
Documento eletrônico VDA54401917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:43
Código de Controle do Documento: ffc57edf-0011-4358-a9b5-8792aea4c2b4

AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS
EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
ÀS
NORMAS
CONSUMERISTAS. CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E
REJEIÇÃO
DO
PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS
283 E 284/STF.
[...]
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
.
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 2.087.302/MG,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO E, NESSA
EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54401917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:43
Código de Controle do Documento: ffc57edf-0011-4358-a9b5-8792aea4c2b4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.417 / SP
Número Registro: 2025/0249196-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031467620224036109
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915
KATIELLY DE MELLO GONÇALVES - SP475079
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS : FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915
KATIELLY DE MELLO GONÇALVES - SP475079
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA55296186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:22
Código de Controle do Documento: bae926b1-262b-4584-b79c-ddccca5cacdd

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:22
Código de Controle do Documento: bae926b1-262b-4584-b79c-ddccca5cacdd